Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729734-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDO: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA – ME no ID no 74863745. Em seguida, tendo em vista a apresentação de contrarrazões por ROMERO SANTOS TEIXEIRA no ID 74871580, intimem-se os agravados CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA para que ofereçam contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024